Tribunal: TJMT
Processo: 1020676-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1020676-71.2020
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO CORBELINO.
PACIENTE: GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES – MT.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCO ANTONIO CORBELINO, ora advogado, em favor do paciente GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA, que se encontra recolhido desde a data de 03.10.2020, sob a imputação de ter praticado o crime de associação para o tráfico de drogas, capitulado nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/ 2006.
Argumenta que a paciente sofre constrangimento ilegal ao ser convertida a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que não restou devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas.
Defende que deve ser reconhecido o porte de droga para o consumo, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/2006, e que a revogação da prisão se amolda as disposições elencadas no artigo 319, I, IV, V e IX, do CPP.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a sua prisão preventiva, concedendo ao paciente a liberdade provisória, com a imediata expedição de alvará de soltura a seu favor, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.
Com a inicial de Habeas Corpus vieram os documentos.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte impetrante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, momento em que o aguardo de poucas horas não trará prejuízo maior à parte, principalmente porque o relator originário deste remédio poderá melhor sopesar sobre o mérito, a fim de evitar esvaziamento prematuro da matéria.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos acima expostos, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 04 de outubro de 2020.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA